Tribunal: TJBA
Processo: 0503200-63.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PLEITEANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA (XTANDI) 40 MG ,120 CÁPSULAS POR MÊS, DE USO CONTÍNUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DIRECIONOU O CUMPRIMENTO AO ESTADO DA BAHIA, EXCLUINDO O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA, APESAR DA AÇÃO SER INTENTADA EM FACE DE AMBOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE PODE DEIXAR DE CUMPRIR. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ARTIGO . 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503200-63.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelante RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA e OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça